Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-37.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800115-37.2025.8.14.0069

APELANTE: MARIA DE LOURDES SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
apelação cível. Empréstimo consignado. Descontos em benefício previdenciário. Alegação de inexistência de relação jurídica. Prescrição. Inocorrência. Contratação comprovada. Regularidade dos descontos. Ausência de ato ilícito. Inviabilidade de repetição do indébito e danos morais. Reforma integral da sentença. recurso provido.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente relação jurídica, determinou a restituição em dobro de valores descontados e condenou ao pagamento de danos morais, em razão de alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral está atingida pela prescrição; (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) saber se subsiste o dever de indenizar e de restituir valores.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável é quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, iniciando-se a contagem a partir do último desconto, não configurada a prescrição.

4.

A instituição financeira apresentou cédula de crédito bancário, documentos pessoais e comprovante de disponibilização do valor na conta da autora, evidenciando a existência de relação jurídica válida.

5.

A falta da assinatura a rogo, que comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, resta superada, tendo em vista que foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário, bem como, assina como testemunha a filha da devedora, o que reforça a noção da existência do negócio entre as partes, diante da presença de pessoa de sua confiança no momento da contratação.

6.

Demonstrada a regularidade da contratação, os descontos realizados configuram exercício regular de direito, afastando a ilicitude.

7.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em indenização por danos morais.

IV.

DISPOSITIVO

1.

Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte instituição bancária, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
, em face de sentença proferida pelo juízo de Pacajá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e indenização por danos moral (proc. nº 0800115-37.2025.8.14.0069), movido pelo
MARIA DE LOURDES SOUSA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“
. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

a)
Declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes
, referente ao contrato nº 315068171-0;

b)
Condenar o réu a restituir, em dobro,
os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, deduzido o valor efetivamente depositado em conta bancária de titularidade do autor, conforme comprovante de ID 140227722, com correção monetária desde cada desconto, consoante súmula 43 do STJ, e juros legais de mora a partir do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ);

c)
Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
corrigido monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

d) CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e morais, e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

No seu apelo, a Recorrente defende, primeiramente, a prescrição dos pedidos, todavia, razão não assiste à Instituição Bancária Apelante.

Explico.

A matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27
[1]
do CDC, o qual prevê o prazo de cinco anos. Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça
[2]
possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao negócio jurídico discutido.

Nesse sentido, verifica-se que o empréstimo consignado contratado (ID nº 29655016, pg. 07, prevê que a primeira parcela teria vencimento em 07.05.2017 e a última em
07.04.2023
, assim, considerando que esta foi aforada em
16.01.2025
, claramente não se encontra atingida pelo prazo prescricional.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão o Banco Recorrente. Explico.

As provas documentais apresentadas pela instituição financeira o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 29655016), com a digital da devedora, e assinatura de duas testemunhas,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação, e disponibilização do valor ajustado na conta que a Recorrida recebe o benefício mediante TED (ID nº 29655017).

A falta da assinatura a rogo, no entanto, comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ. Todavia, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude. Além do mais, ressalto que assina como testemunha sua filha, Sra. Rozenir Ferreira Silva Rodrigues, portanto, a demandante encontrava-se assistida de pessoa de sua confiança, que leu e assinou o contrato, fato que corrobora a ciência de todos os termos ajustados no momento da contratação. Mesmo que não contenha a assinatura a rogo, a filha da recorrente assina como testemunha.
Assim, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário
e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude. Ressalto inclusive que tramitou sob relatoria deste Desembargador apelação cível de nº 0800097-16.2025.814.0069, na qual a Apelada de igual modo questionava contratação firmada com Banco PAN, na qual a Sra. Rozenir, sua filha também assinou com a genitora contratante.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretens
ã
o
à
repara
çã
o pelos danos causados por fato do produto ou do servi
ç
o prevista na Se
çã
o II deste Cap
í
tulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA. DECIS
Ã
O DA PRESID
Ê
NCIA DO STJ. S
Ú
MULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERA
ÇÃ
O. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. S
Ú
MULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO. EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. S
Ú
MULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirma
çã
o da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das S
ú
mulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais,
“
1. A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
no sentido de que, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, ou seja, em decorr
ê
ncia de defeito do servi
ç
o banc
á
rio, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretens
ã
o de repeti
çã
o do ind
é
bito relativo a desconto de benef
í
cio previdenci
á
rio
é
a data do
ú
ltimo desconto indevido
”
(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se d
á
provimento para reconsiderar a decis
ã
o da Presid
ê
ncia desta Corte e negar provimento ao agravo nos pr
ó
prios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
É
GIDE DO NCPC. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL.
Ú
LTIMO DESCONTO. S
Ú
MULA N
º
568 DO STJ. DECIS
Ã
O MANTIDA. AGRAVO INTERNO N
Ã
O PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n
º
3, aprovado pelo Plen
á
rio do STJ na sess
ã
o de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decis
õ
es publicadas a partir de 18 de mar
ç
o de 2016) ser
ã
o exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, o prazo prescricional
é
o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem
é
a data em que ocorreu a les
ã
o ou pagamento, ou seja, o
ú
ltimo desconto. Incid
ê
ncia da S
ú
mula n
º
568 do STJ.

3. N
ã
o sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequa
çã
o dos fundamentos invocados pela decis
ã
o agravada, o presente agravo interno n
ã
o se revela apto a alterar o conte
ú
do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus pr
ó
prios termos. 4. Agravo interno n
ã
o provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 15/12/2021)

Belém, 23/04/2026